Tribunal: STF
Processo: Rcl 76163
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-07

Ementa:
Ementa: DIREITO ELEITORAL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ADI 6.654, ADI 6.658 E ADI 6.703. ADPF 959. ACÓRDÃOS. ATO RECLAMADO. DESRESPEITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.



    I. CASO EM EXAME



    1. Agravo interno interposto contra decisão que negou seguimento à reclamação por concluir, quanto aos acórdãos das ADIs 6.654, 6.658, 6.703 e ADPF 959, não configurada a arguida contrariedade. 



    2. A parte agravante aponta violada a modulação temporal estabelecida na ADPF 959, segundo a qual só devem ser considerados, para fins de inelegibilidade, os mandatos iniciados a partir de 7.1.2021.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



    3. A discussão consiste em saber se o órgão reclamado, ao determinar a realização de novas eleições para a composição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama para o biênio 2025-2026, considerada a inelegibilidade da ora agravante ante o desempenho da presidência nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, violou o decidido nos precedentes vinculantes, em especial a modulação de efeitos fixada na ADPF 959. 



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    4. Em 19.12.2023, o Supremo revisitou, no julgamento da ADI 6.674, os critérios estabelecidos na modulação de efeitos da ADI 6.524, para definir que “o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524 (7.1.2021), de modo que serão consideradas, para fins de inelegibilidade, apenas as composições do biênio 2021-2022 e posteriores, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal”. 



    5. No caso, mostra-se incontroverso o fato de a reclamante ter sido eleita para a presidência da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Pindoretama nos biênios 2021-2022 e 2023-2024, de modo que a recondução para o biênio 2025-2026 consiste em ofensa ao decidido nos precedentes vinculantes, pois representa uma terceira reeleição sucessiva, contabilizada a partir do biênio 2021-2022, para o mesmo cargo da Mesa Diretora. 



    IV. DISPOSITIVO



    6. Agravo interno desprovido.